Tribunal: TJSP
Processo: 1003150-41.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EXTINÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -Extinção da ação pela inércia do exequente, conforme art. 485, I, IV, CPC – Insurgência – Acolhimento – Dispositivo inaplicável ao processo executivo - Inércia do credor que ensejaria a suspensão ou arquivamento da execução, nos termos do art. 921 do CPC, sendo a extinção cabível apenas nas hipóteses do art. 924 do CPC, que não trata de

Ementa:

*EXTINÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -Extinção da ação pela inércia do exequente, conforme art. 485, I, IV, CPC – Insurgência – Acolhimento – Dispositivo inaplicável ao processo executivo - Inércia do credor que ensejaria a suspensão ou arquivamento da execução, nos termos do art. 921 do CPC, sendo a extinção cabível apenas nas hipóteses do art. 924 do CPC, que não trata de 'abandono' – Extinção, ademais, que não observou o quanto determina o art. 775, § único, b, CPC, que pressupõe manifestação do executado, além de ter violado o teor da súmula 240 do STJ, que veda atuação de ofício pelo juízo – Desistência da ação de execução que não pode ser imposta ao credor, pois ele tem a livre disposição de seu crédito – Precedentes - Sentença anulada, a fim de que a ação prossiga em seus ulteriores termos – Recurso provido, nos termos do presente acórdão.*